Tribunal: TJSP
Processo: 2006908-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR público INATIVO COM POSTO DE TRABALHO NA CÂMARA MUNICIPAL – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DE PARCELAS E A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO – ATOS UNILATERAIS EXPEDIDOS PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL – PRETENSÃO À NULIDADE DOS REFERIDOS ATOS ADMINISTRATIVOS –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR público INATIVO COM POSTO DE TRABALHO NA CÂMARA MUNICIPAL – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DE PARCELAS E A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO – ATOS UNILATERAIS EXPEDIDOS PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL – PRETENSÃO À NULIDADE DOS REFERIDOS ATOS ADMINISTRATIVOS – MEDIDA LIMINAR – SUSPENSÃO DA REDUÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DOS DESCONTOS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, caracterizadas. 3. Ausência da instauração de procedimento administrativo prévio, reconhecida, de plano, impossibilitando o exercício do direito constitucional da parte impetrante ao contraditório e ampla defesa. 4. Aplicação do Tema no 138, do C. STF. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, reformada, para conceder a medida excepcional e determinar o seguinte: a) manutenção do pagamento das parcelas remuneratórias suprimidas dos respectivos proventos de aposentadoria da parte impetrante; b) cessação dos descontos, a título de restituição. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, provido.